Tribunal: STF
Processo: HC 68952
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
- "HABEAS  CORPUS"  -  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO  DEFENSOR
DATIVO - NULIDADE RELATIVA - INOCORRENCIA - ALEGAÇÃO DE MENORIDADE DO
RÉU - REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - EXIGÊNCIA DE PROVA  ESPECIFICA
- AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" - DILAÇÃO PROBATORIA - INADMISSIBILIDADE  -
PEDIDO INDEFERIDO.
         - A falta de intimação de defensor público para os  atos  de
instrução probatoria constitui nulidade meramente  relativa,  que  se
convalida com a  ausência  de  sua  oportuna  argüição.  De  qualquer
maneira, essa causa  de  nulidade  só  pode  ser  pronunciada  quando
demonstrada, de modo concreto e real, a ocorrencia de prejuizo para o
acusado.
         - A alegação de menoridade do réu, para  efeito  de  redução
do lapso prescricional, exige a  sua  comprovação  mediante  certidão
especifica  extraida  do  assento  do  Registro  Civil  das   Pessoas
Naturais.
         - A ação de "habeas corpus" - que possui rito sumarissimo  -
não comporta, em face da propria natureza  de  que  se  reveste  esse
"writ" constitucional, dilação probatoria.